Tribunal: TJMT
Processo: 0017075-89.2013.8.11.0042
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
APELANTE(S):
AURO RIZ PEREIRA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 18158/2017
Data de Julgamento: 29-09-2021

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – RECURSO DESPROVIDO.
Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida.

APELANTE(S):
AURO RIZ PEREIRA
APELADO(S):
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de Apelação interposto por AURO RIZ PEREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Anulação de Ato Administrativo ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO (proc. n. 0017075-89.2013.8.11.0042 – Cód. 355286), julgou improcedentes os pedidos.
Afirma que não há prova de sua má-fé, somente suspeitas de que cometeu o crime, sendo a decisão do Comandante Geral da Policia Militar, que simplesmente acolheu como verdadeiras inspeções realizadas por pessoas leigas, arbitraria.
Alega que é possível ao Judiciário, sem adentrar no mérito, verificar eventual violação não apenas aos princípios constitucionais do devido processo legal, ampla e defesa e contraditório, mas também aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Verbera a ausência de prova da materialidade da acusação e da comprovação do dolo, sendo desproporcional a pena aplicada.
Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja afastada a pena de demissão e determinado seu retorno às fileiras da PMMT, com o pagamento dos vencimentos que deixou de receber no período.
Contrarrazões às fls. 1268/1275.
A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de fls. 1283/1284, opina pelo desproviment0 do recurso.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. EZEQUIEL BORGES DE CAMPOR (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto por AURO RIZ PEREIRA contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal Especializada da Justiça Militar da Comarca da Capital que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada contra o ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos.
O contexto fático jurídico revela que o Autor/Apelante foi submetido a processo administrativo disciplinar (PAD) perante o Conselho de Disciplina, o qual concluiu pela sua exclusão das fileiras da Policia Militar do Estado de Mato Grosso, por ter promovido, entre o final do ano de 2010 e o primeiro semestre de 2011, a distribuição de moeda falsa a vários comércios e pessoas conhecidas nos Municípios de Dom Aquino e Jaciara.
Irresigando, ingressou com ação visando a anulação do ato administrativo que demitiu da instituição militar, cuja sentença de improcedência ora é objeto do presente apelo.
Pois bem.
É ressabido que não cabe ao Poder Judiciário intervir nas decisões tomadas pela Administração Pública. Apenas, cabe-lhe avaliar e julgar a legalidade dos procedimentos, o que, in casu, de acordo com os elementos constantes dos autos, foi devidamente cumprido, pois oportunizados ao acusado a ampla defesa e o contraditório.
A propósito, transcrevo o trecho da sentença que bem evidencia a observância aos citados princípios ao longo de todo o trâmite do procedimento:

“No que tange ao pedido da decisão contrária a prova dos autos, colaciono o PAD teve regular processamento, tendo sido observado o contraditório e a ampla defesa, a saber: Lei no 3.800/76, alterada pela Lei no 7.227/99 e Resolução no 016/PM1/EMG, de 27/06/94, desenvolveu-se regularmente, no que se torna importante destacar os momentos processuais de maior relevância, sendo elas: Habilitação de Defensor constituído (fl. 248); Citação válida (fls. 219/220); Qualificação e Interrogatório (fls. 222/225); Libelo Acusatório (fl.444/446), Defesa Prévia (fls.546/599); Inquirição de Testemunhas (fls.230/231; 232/233; 234/236; 237/238; 242/243; 244/245; 249/250; 251/252; 253/254; 255/256; 257/258; 259/260; 261/262; 284/285; 286/287; 289/290; 300/301; 302/303; 304/305; 306/307; 422/423); Vista dos Autos (fls.447); Alegações Finais de Defesa (fls. 450/488); e Relatório Final (fls. 494/499); Decisão do Conselho de Disciplina às fls. 504/510; Despacho em Requerimento às fls. 525/527; Pedido de Reconsideração do Ato às fls. 530/568; Decisão em Recurso Administrativo Disciplinar às fls. 571/573.” (fls. 1180/1181)

Insta consignar, como salientado pela douta Procuradoria, que “a decisão do Comandante Geral da Polícia Militar, autoridade competente para o ato de exclusão (Art. 130 da Lei n° 3.800/76), não está vinculada à conclusão dos membros do Conselho de Disciplina.”
Outrossim, a penalidade aplicada encontra-se em consonância com a legislação de regência.
Feitas essas considerações, entendo que a sentença de Primeiro Grau não padece de vícios, dado que a infração disciplinar fora apurada de forma regular, tendo sua decisão sido proferida por autoridade competente, em observância aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sendo, ao final, confirmada a prática de delito que afetara o decoro da classe dos militares.
Em casos similares a este, analisados por este Sodalício, é uníssono o entendimento das Câmaras de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça de que a Administração Pública, no que diz respeito aos princípios constitucionais, deve ter suas decisões mantidas, não sendo cabível a interferência do Poder Judiciário, no que tange às questões de mérito.
Veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO –MEIOS FRAUDULENTOS - PROVAS DO CONCURSO PUBLICO - NECESSIDADE DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO - REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM DECISÃO ADMINISTRATIVA – DANO MORAL - EXONERAÇÃO QUE ISOLADAMENTE NÃO GERA INDENIZAÇÃO – DESCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida. 2. A Lei Complementar Estadual no 231/2005 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso), em seu art. 10, §1o, in fine, é claro ao dispor que o aluno no curso de formação está sujeito às normas e regulamentos da carreira militar. 3. Ademais, em se tratando de processo administrativo, não pode o Poder Judiciário adentrar na seara administrativa, sob pena de ofensa ao mérito administrativo. O Poder Judiciário somente pode rever sindicância, PAD ou qualquer outro processo administrativo quando este for eivado e de flagrante e manifesta ilegalidade. 4. Para que haja a configuração da existência do abalo moral, a vítima deve comprovar a ocorrência do dano, assim como a existência do liame entre a ação do ofensor e o resultado lesivo. Porém, não logrou êxito em tal empreitada. 5. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 0025925-30.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 10/06/2021) (destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO NO CARGO PÚBLICO – SERVIDOR PÚBLICO – POLICIAL MILITAR – PROCESSO ADMINISTRATIVO INSTAURADO PELO CONSELHO DE DISCIPLINA – REGULARIDADE – SANÇÃO DE DEMISSÃO – LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO – GARANTIA CONSTITUCIONAL DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INEXISTÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO. Ausente qualquer ilegalidade, não se afasta o ato administrativo que impôs ao Policial Militar a sanção de demissão da corporação, sobretudo se comprovada a conduta incompatível com a função pública por ele exercida. Na esfera administrativa, em especial, não se entende indispensável a dupla revisão quanto ao mérito de decisões executivas, mormente em se considerando a viabilidade de controle judicial, a qualquer momento. O Supremo Tribunal Federal, assentou o entendimento segundo o qual não há, na Constituição de 1988, garantia de duplo grau de jurisdição administrativa. (N.U 0030106-11.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 02/09/2020) (destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 29 de setembro de 2021.

--------------------------------------------------------------------------------------- ----
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR